Tribunal: TJBA
Processo: 8133418-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133418-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IGOR MESSIAS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ENVIO DE FATURAS AO ENDEREÇO DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A empresa apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, haja vista ter demonstrado a contratação, mediante apresentação de documentos pessoais, envio de faturas ao endereço indicado pelo autor e indícios de utilização do cartão, não há que se falar em ilicitude da cobrança ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
II – Não se configura o dever de indenizar por danos morais quando demonstrada a licitude da conduta da parte ré.
III – A reconvenção, fundada nos mesmos fatos e na mesma relação contratual discutida na ação principal, revela conexão e deve ser apreciada pelo mesmo juízo, ainda que envolva cobrança de valores, sendo competente o Juízo das Relações de Consumo.
IV – Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

(processo nº 8133418-11.2022.8.05.0001) interposto por
IGOR MESSIAS OLIVEIRA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara De Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .